Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700831-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE MELO CROSARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE MELO CROSARA em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0705389-30.2022.8.07.0018 que indeferiu a tutela de urgência com o escopo de suspender os efeitos dos protestos lavrados pelos Cartórios de Protestos de Brasília. A agravante aduz que tem pendências na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal por dívidas referentes à cobrança de ISS-autônomo referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, cobrados indevidamente. Afirma que que apesar de constar no cadastro do ISS de profissional autônomo do Distrito Federal, não poderia ser contribuinte do imposto, uma vez que desde 2005 não reside em Brasília, bem como não tem qualquer atividade pessoal e profissional no Distrito Federal. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos protestos das Certidões de Dívida Ativa lavradas pelos Cartórios de Protestos de Brasília indicados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. Na origem, a tutela de urgência foi negada, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual o requerente pleiteia que seja determinada a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos dos títulos, com a expedição de ofícios aos respectivos Cartórios de Protesto indicados. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, verifico que o requerente pleiteia que para seja sustado o protesto do título em razão de supostas contas de água não adimplidas, tendo em vista que as contas são ilegais pois ultrapassam o consumo mínimo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora defende que a cobrança é ilegal, tendo em vista que não exerceu atividades profissionais no Distrito Federal durante esse período. No entanto, o fato da parte autor está residindo em outras unidades da federação, por si só, não se mostram suficientes para comprovar que a referida parte autora não atuou durante esse período no Distrito Federal, uma vez que nada impede que tenha realizado serviços no Distrito Federal de forma esporádica. No tocante ao “periculum in mora”, apesar de estar presente, em razão do protesto dos títulos juntados à petição inicial, não se mostra suficiente para concessão da tutela em razão da ausência conjugada do “fumu boni iuris”. Assim, INDEFEIRO (sic) o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.[...] É o breve relato. Decido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque os documentos colacionados ao feito não lograram demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais de que a demandante não exerceu atividade sujeita ao recolhimento do ISS no Distrito Federal, o que obsta o deferimento da medida aviada. Como bem fundamentado pelo juiz a quo, o fato de o agravante ter se mudado para outro Estado não afasta a possibilidade de ter exercido serviço no Distrito Federal de forma esporádica. Aliás, o exercício da profissão em lugares diversos é comum entre os profissionais da área de saúde, inclusive em Estados diferentes. Ademais, a baixa da inscrição no cadastro fiscal no Distrito Federal somente foi no ano de 2021 (Id. 35733517 - Pág. 41), o que, em tese, permitiria a prestação de serviço nos anos anteriores com o respectivo lançamento do tributo. Outrossim, revela-se temerária a análise da ocorrência de lançamento irregular em sede antecipatória, sem a oitiva da parte adversa. Imperiosa a manifestação do Distrito Federal para que se possa concluir, com a segurança necessária, quanto ao direito do agravante. Ante o exposto, deve ser prestigiada a decisão vergastada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito